Tribunal: STF
Processo: Rcl 71903
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por TEX Courier S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0000459-95.2021.5.05.0003.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes — contrato de prestação de serviço de transporte autônomo de cargas —, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48 e RE 958.252 (Tema 725-RG).



    Dessa forma, requer a cassação do ato reclamado, para que o processo originário seja encaminhado à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, em razão do que decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse sentido, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, reformando a sentença de primeiro grau, assim decidiu acerca da existência de competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista originária, in verbis: 



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    O Reclamante insiste na competência material da Justiça do Trabalho da dirimir o conflito que apresente, em especial o reconhecimento do vínculo empregatício que afirma haver firmado com a Reclamada. Entende que ‘o procedimento adotado pela Reclamada é totalmente ilegal e fraudulento, nulo de pleno direito, nos termos do art. 9.º da CLT’.



    Aduz que, em verdade, o contrato mantido não se dava nos legítimos termos da Lei 11.442/2007 de modo a atrair a competência da Justiça Comum, ainda mais diante da revogação do preceito legal que previa tal competência.



    A decisão merece reparo. 



    Narra o Reclamante em sua petição de ingresso:



    ‘(...) foi admitido pela Reclamada em 06/09/2018, para exercer a função de motorista/entregador, sem qualquer anotação em sua CTPS, tendo laborado até 10/11/2020, quando foi injustamente despedido. E não obstante ter sido contratado como verdadeiro empregado da Reclamada, o contrato de emprego do Reclamante não foi registrado em sua CTPS, em franco menoscabo aos arts. 29 e seguintes c.c. os arts. 235-A e seguintes da CLT. Infelizmente, o escopo nada nobre de reduzir custos trabalhistas, fiscais e previdenciários foi levado a cabo pela Reclamada pouco tempo depois da admissão do Reclamante. Tal se deu quando a empresa exigiu que o obreiro se revestisse fraudulentamente com o invólucro apenas formal de "motorista autônomo". Todavia, jamais as partes se comportaram na relação jurídica vivenciada como se existisse autonomia, muito menos com a presença dos requisitos específicos previstos na legislação que trata dos transportadores rodoviários autônomos. Pelo contrário, o cotidiano de labor do Demandante sempre foi permeado pela presença inequívoca de todos os elementos atávicos à relação de emprego, quais sejam aqueles catalogados nos arts. 2.º e 3.º da CLT: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. O Reclamante laborava, na realidade, como um motorista entregador qualquer, como empregado que foi, exclusivamente para a Reclamada, laborando seis dias por semana, cumprindo horário rígido e roteiros prefixados, rendendo subordinação às ordens emanadas dos superiores hierárquicos da empresa, ativado que esteve diretamente na atividade fim da empresa Acionada. Desde o princípio, fizeram-se presentes em sua relação com a Reclamada os elementos necessários para a configuração da relação empregatícia subsuminda ao novel art. 235-A da CLT, in verbis: (...) Portanto, o procedimento adotado pela Reclamada é totalmente ilegal e fraudulento, nulo de pleno direito, nos termos do art. 9.º da CLT. Destarte, é de rigor seja a Reclamada condenada a anotar a CTPS do Reclamante, com data de admissão em 06/09/2018 e de dispensa em 16/12 /2020 (já com a projeção do período concernente ao aviso prévio, nos termos do art. 487, § 1.° da CLT c.c. a OJ n. 82 da SDI-I do C. TST), na função de motorista entregador, com salário mensal de R$ 4.000,00, sob pena de multa diária em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 461-A do CPC supletivo c.c. o art. 769 da CLT’ (ID. 27aabf6 - Pág. 2/3). 



    A Reclamada, por sua vez, em defesa, aduz tese: 



    ‘DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE PEDIDO DE VÍNCULO ENTRE MOTORISTA AUTÔNOMO - ENTENDIMENTO DA ADC Nº 48 DO STF". Entende que: "Resta impossibilitado o prosseguimento da presente reclamatória, que pretende, em síntese, o reconhecimento de vínculo empregatício de motorista autônomo, com a ora contestante, vez que o E. Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência desta Especializada, em apreciar tais pedidos. Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, o E. STF reafirmou a possibilidade de terceirização de atividade-fim, em especial de motorista autônomo, e, observando o princípio constitucional da livre iniciativa, reconheceu que a análise desta relação de prestação de serviços ocorrerá sob a ótica da Lei nº 11.442/2007, senão vejamos: (...)’, ID. 49267f7 - Pág. 3. 



    O Juízo de piso, antes de proceder à instrução do feito, reconhece, em audiência, a incompetência desta especializada e determina a remessa dos autos à Justiça Comum, nos seguintes termos: 



    ‘Pelo(a) Juiz(íza) foi dito que: existe suscitada a exceção de competência material com o argumento de que quem deve apreciar a controvérsia sobre a existência de vínculo empregatício do empregador autônomo de carga é da Justiça comum. Existe decisão do STF com efeito vinculante na ADC 48 que define que inexiste vínculo empregatício quando observada a legislação sobre a profissão do transportador autônomo de cargas. A interpretação pelo STF sobre a sua decisão vinculante é que foge da competência desta justiça especializada a análise desta controvérsia, conforme inclusive, demonstram decisões transcritas na contestação apresentada. Assim, entende este juízo que a interpretação que vem sendo adotada pelo STF repete o efeito vinculante da sua decisão no ADC, razão pela qual acolhe a preliminar de incompetência absoluta para determinar a remessa do presente feito a justiça comum. Custas fixadas pelos reclamante de R$10,64. Prazo recursal de 8 dias. Partes cientes. Audiência encerrada às 11:32h" Ao contrário de como entendeu o Juízo de piso, existe competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, sobretudo porque a petição de ingresso aduz tese explícita no sentido da fraude ao contrato de trabalho, entendendo haver com a Reclamada verdadeiro vínculo de emprego. Efetivamente, a ADC48 sustenta que "inexiste vínculo empregatício quando observada a legislação sobre a profissão do transportador autônomo de cargas’. 



    Eis o teor da ementa do referido julgado (ADC48):



    (...)



    Como visto, a decisão da ADC 48, proferida ainda na vigência da redação do revogado §1º, art.5º, Lei 11.442/2007 (texto revogado: ‘§1º Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’), estabelece tese no sentido que: ‘Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    Ou seja, somente para os casos em que os requisitos da Lei 11.442/2007 forem observados, ‘estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    Portanto, ser ‘relação comercial de natureza civil’ ou não, apta a reconhecer ou afastar ‘a configuração de vínculo trabalhista’, é questão de mérito a ser apreciada nesta Justiça do Trabalho, art. 114, I, CF/88, principalmente diante das alegações trazidas na peça de ingresso quanto à fraude perpetrada na formalização ao vínculo.



    Retome-se, ademais, que o art. 5º, §1º, da Lei 11.442/2007, que tratava da competência da Justiça Comum para ‘o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’, foi revogado pela Lei 14.206/21.



    Com efeito, para fixação da competência da Justiça do Trabalho não se afigura relevante que a solução da lide remeta a normas de Direito Civil, mas que o fundamento dos pedidos se assente em relação de trabalho.



    Desta forma, resta evidente a competência desta Especializada para processar e julgar o feito, uma vez que o objeto da demanda (causa de pedir e pedido) encontra-se fundamentado em relação de emprego dita fraudulenta. Nestes casos, a competência se insere no preceito contido no artigo 114 da CF/88.



    Sentença reformada para reconhecer a competência material desta Justiça do Trabalho e, considerando que a causa não está madura, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância, a fim de prosseguir no julgamento da ação.” (eDOC 13, ID 47bfec48, p. 2-5) 



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da reclamação trabalhista originária, determinando a remessa imediata dos autos do Processo 0000459-95.2021.5.05.0003 para à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente